Tribunal: TJDFT
Processo: 0726362-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ART. 502 DO CPC. RESPEITO À COISA JULGADA.
1. Consoante o preconizado no artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material é qualidade que torna imutável e indiscutível o conteúdo da decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
2. Havendo decisum transitado em julgado, fixando a responsabilidade do ente distrital apenas em caráter subsidiário, carece de lastro fático e jurídico, além de violar a coisa julgada, a pretensão de conferir, em sede de cumprimento de sentença, interpretação diversa da estabelecida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido